Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PERPETRADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. ALMEJADA APLICAÇÃO DO TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PLEITO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
Considerando que a tese segundo a qual “a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada” somente foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da sentença que condenou o requerente, a alteração do entendimento jurisprudencial não serve como base para autorizar a modificação da sua condenação em sede de revisão criminal.
Pleito revisional julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008951-46.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIO DA CRUZ SANTIAGO OU ANTONIO DA CRUZ SANTIAGO registrado(a) civilmente como IZIDIO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 893.045.271-04 (REQUERENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEIA REGINA CARLINI BERTONI - CPF: 384.767.541-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
FURTO QUALIFICADO
PERPETRADO DURANTE
REPOUSO NOTURNO.
ALMEJADA APLICAÇÃO D
O TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
PLEITO
REVISIONAL JULGAD
O

IM
PROCEDENTE.

Considerando que a
tese
segundo a qual
“
a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada
” somente foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da sentença
que condenou o requerente
,
a
alteração
do
entendimento jurisprudencial

não

serve como
base

para
autorizar
a
modificação
da
sua
condenação
em sede de revisão criminal.

P
leito
revisional julgad
o
im
procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Izid
i
o
Vieira de Sou
s
a
,
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
000
1346
-
10
.20
20
.8.11.0064
, conden
ando-o
pela prática

do
crime de
furto majorado pelo rompimento de
obstáculo
e durante o repouso noturno
(
art.
155, §§ 1o e 4o, I, do Código Penal
),
à
pena de
3
(
trê
s
) anos
e
8
(
oito
)
meses

de reclusão, no regime
inicial semi
abert
o
, e
10
(
dez
) dias-multa, calculado no valor unitário de 1
/30
(um
trinta avos
)
do
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cuja decisão
transitou em julgado no dia
4
de
novembro
de 20
21
, sem a interposição de recurso de apelação
.

O requerente, com base no art. 621,
II
I, do Código de Processo Penal,
requer

a revisão da
dosimetria da pena
que lhe foi aplicada
,
com o afastamento d
a causa de aumento referente ao repouso noturno
,

prevista no §
1
o do art.
155, do Código Penal
,
ao argumento de que “
o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
fixou no tema repetitivo 1087, a tese de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada
(§ 4°)
”
.
Destaques no original

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
219172163
,

opina pela

impro
cedência
do pedido deduzido nesta
ação revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

É
cediço

que
a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim
grafado
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621,
II
I, do Código de Processo Penal,
objetivando
a

revisão da dosimetria da
que lhe foi aplicada
, a fim de que seja
extirpada a causa de aumento
prevista no §
1
o do art.
155, do Código Penal
.

Sem razão, no entanto, o requerente
.

Com efeito, quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria
somente
admite o manejo de ação
revisional
em situações
excepcionais
, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da
pena.

E, em relação à tese debatida nesta ação revisional
,

n
ão se desconhece que
,
após o trânsito em julgado da sentença
que
conden
ou o requerente
,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.
087
),
julgado em
25 de maio de 2022,
estabeleceu a tese de que é vedada

incidência d
a
causa de aumento prevista no § 1
o
do
art
. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4
o
).

Contudo,
é sabido que

a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado d
e
decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança juríd
ica
, bem como
os

da
irretroatividade da norma penal mais gravosa
,

e
da retroatividade da norma penal benéfica, contido
s
no art. 5o, XL, da Constituição
Federal
.

Nesse contexto, se à época da condenação
do requerente (
9
de
junho
de 20
20
)
,
a jurisprudência entendia ser compatível a causa de aumento do repouso noturno com o furto qualificado,
e
tendo a mudança jurisprudencial
em relação ao assunto
ocorrido anos depois do trânsito em julgado
da sentença
condenatória

(
4 de novembro de 202
1
)
,
é forçoso reconhecer que,
no caso sob exame
,
não há que se falar em revisão
da pena
.

Aliás, sobre a matéria, confira
-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça e dest
e

Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I.
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (
AgRg
no HC 550.031/DF, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
16/3/2020).
Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado pela jurisprudência no Tema Repetitivo n. 1.087
."
(
AgRg
no HC n. 842.696/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024.) II.
A tese da exclusão da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal - prática do crime de furto no período noturno -, na sua forma qualificada (§4o), foi consolidada nesta Corte, em 25/5/2022, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 (Tema repetitivo n. 1.087), sob o rito previsto nos
arts
. 1.036 e 1.037 do CPC, sendo que, no caso em apreço, a condenação do réu, ora agravante, transitou em julgado em 12/6/2020, não havendo falar-se, assim, em retroatividade de
entendimento jurisprudencial
.

III. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 833.347/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO REFERNTE AO REPOUSO NOTURNO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
(
AgRg
no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado pela jurisprudência no Tema Repetitivo n. 1.087.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 842.696/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024)

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – REPOUSO NOTURNO – MUDANÇA JURISPRUDENCIAL – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TRÂNSITO JULGADO ANTERIOR – COISA JULGADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

Inviável a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, ainda que tenha implicado em
overruling
, uma vez que não prevista nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, e em razão do trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir ser muito anterior à tese firmada no RESP 1.937.821/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087).

Revisão Criminal julgada improcedente, ante a observância da coisa julgada e da segurança jurídica.

(N.U 1028812-52.2023.8.11.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Gilberto
Giraldelli
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024).

Destacamos

Logo
, uma vez que a
sentença

que condenou o requerente
estava em conformidade com a jurisprudência
aplicável à espécie

à
época,

o
novo
entendimento
dos tribunais
acerca d
o

tema
,

não deve
retroagi
r,

uma vez que a
jurisprudência
não
está
na mesma envergadura que a norma penal
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Izidio
Vieira de Sousa
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória prolatada pelo
Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da Ação Penal n.
0001346-10.2020.8.11.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024